Tribunal: TJES
Processo: 5011607-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011607-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIA MAESTRE PENTENTE

AGRAVADO: REGINA GIL SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSE. SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A decisão agravada que suspendeu os efeitos da imissão na posse deferida à inventariante em ação de inventário foi proferida em sede de tutela de urgência nos embargos de terceiro opostos por suposta companheira do falecido.
2 - A análise da tutela antecipada recaiu sobre o risco de dano irreparável à embargante, cuja posse no imóvel é exercida com fundamento na alegada união estável com o falecido co-herdeiro.
3 - Não demonstrado, pela agravante, risco concreto de dano ou deterioração do imóvel.
4 - A verossimilhança da posse da agravada e sua condição de hipossuficiência justificam a medida de urgência concedida pelo juízo de origem.
5 - O debate acerca do direito real de habitação e da propriedade do bem deverá ser oportunamente examinado após a devida instrução probatória.
6 - Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011607-52.2025.8.08.0000

Agravante:
Emilia Maestre Penitente

Agravada:
Regina Gil Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Emília Maestri Penitente contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, por meio da qual, nos autos dos
embargos de terceiro
n.º 5000666-08.2025.8.08.0044, ajuizados por Regina Gil Silva, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão que havia deferido a imissão na posse do imóvel à ora agravante, no bojo do inventário n.º 0001210-57.2020.8.08.0044, no qual a agravante figura como inventariante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada está assentada em premissa equivocada, ao reconhecer direito possessório à agravada com base em união estável superveniente ao falecimento da inventariada (filha da agravante); (b) eventual união estável entre a agravada e o co-herdeiro Rubens Del Puppo Ribeiro não transmite à ela direito real de habitação; (c) o direito à imissão na posse decorre diretamente das atribuições legais conferidas à inventariante para a administração do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC; (d) a manutenção do imóvel na posse de terceira estranha à sucessão compromete a conservação do bem. Requer, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja deferida a imissão na posse do imóvel.

Decisão proferida no id 15181891, por meio da qual a tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas no id 15690853.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com o recurso do
Agravo de Instrumento nº 5009578-29.2025.8.08.0000
.

Vitória, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, por meio da qual, nos autos dos embargos de terceiro n.º 5000666-08.2025.8.08.0044, ajuizados por Regina Gil Silva, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão que havia deferido a imissão na posse do imóvel à ora agravante, no bojo do inventário n.º 0001210-57.2020.8.08.0044, no qual a agravante figura como inventariante.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada está assentada em premissa equivocada, ao reconhecer direito possessório à agravada com base em união estável superveniente ao falecimento da inventariada (filha da agravante); (b) eventual união estável entre a agravada e o co-herdeiro Rubens Del Puppo Ribeiro não transmite à ela direito real de habitação; (c) o direito à imissão na posse decorre diretamente das atribuições legais conferidas à inventariante para a administração do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC; (d) a manutenção do imóvel na posse de terceira estranha à sucessão compromete a conservação do bem. Requer, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja deferida a imissão na posse do imóvel.

Pois bem. Em que pese a argumentação da agravante pela impossibilidade de reconhecimento de direito real de habitação em favor da agravada na qualidade de convivente sobrevivente, diante da anterior co propriedade do imóvel do falecido (Rubens Del Puppo Ribeiro) com ela genitora herdeira da cônjuge falecida, certo é que a decisão agravada analisou a questão sob o prisma da tutela provisória de urgência postulada nos embargos de terceiro, ou seja, defesa da posse então exercida por ela no imóvel em decorrência da alegada convivência (união estável), mantida com o extinto.

Ora, dispõe o art. 674, do CPC:
“Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
Vale ainda acrescentar que o §2º, do mesmo dispositivo ainda prevê que:
§2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro,
quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação
, ressalvado o disposto no
art. 843;”

Primeiramente, cumpre acentuar que a tese recursal pela impossibilidade de direito real de habitação em favor da agravada, não foi objeto de análise pelo juízo singular, valendo acrescentar que ainda não houve a partilha para que seja sedimentada a alegada “co-propriedade” invocada pela agravante.

Posta assim a questão, tal como externei na decisão na qual indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, a decisão agravada teceu argumentação que, a princípio, deve militar em favor da agravada, ao menos em trato inicial a respeito do receio de dano, ao consignar que:
“A decisão proferida no processo de inventário n.º 0001210-57.2020.8.08.0044 deferiu imissão imediata na posse à inventariante Emilia Maestri Penitente. Há, portanto, risco concreto e atual de que a embargante seja despejada coercitivamente de sua residência, sem que tenha sido oportunizada a devida instrução probatória sobre sua relação com o falecido e seu direito sucessório e possessório, violando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito à moradia (art. 6º, CF) e o acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, motivo pelo qual se impõe a intervenção judicial para evitar dano irreparável à embargante, especialmente em se tratando de pessoa hipossuficiente (salário líquido de R$ 2.033,67 como auxiliar de limpeza), que corre risco de ser desalojada do único imóvel em que reside.”

Por outro lado, a agravante não demonstrou com elementos concretos o alegado “
risco de deterioração do bem
”.

Além disso, o risco de dano irreparável converge em relação à esfera jurídica da agravada, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor do direito de defender a posse do imóvel que aparentemente ela reside e que poderá fazer jus à eventual direito sucessório enquanto companheira sobrevivente de Rubens Del Puppo Ribeiro que, por sua vez, não só ostentava a qualidade de co-herdeiro com a agravante, mas de co-proprietário com a sua falecida cônjuge, de modo que sobre os 75% do imóvel que caberia a ele, ao que parece, não há concorrência da agravante.

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso,
a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.